Tribunal: TJDFT
Processo: 0730222-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730222-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL DOS RIOS DIAS DUARTE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por DANIEL DOS RIOS DIAS DUARTE contra o acórdão que negou provimento à sua apelação, ao fundamento de que não há se falar em duplicidade de sentenças, pois restou declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar o feito, tendo sido determinado o seu encaminhamento para este TJDFT, e, com fulcro no art. 64, §4o, do CPC, a sentença prolatada pelo Juízo a quo substituiu a proferida pelo Juízo Trabalhista, bem como não restou comprovado que a contratação de serviços especializados na área de tecnologia da informação mediante instituto da terceirização incorreu em preterição da classificação do embargante. Sustenta o recorrente, em síntese, a existência de contradição, omissão e erro material no julgado ao argumento de que, conquanto o fundamento esteja lastreado na incompetência da Justiça do Trabalho para analisar o feito, tendo sido determinado o seu encaminhamento para este TJDFT, que culminou na prolação da sentença de ID 22209924, o acórdão proferido no RE 960.429 pelo STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral - Tema 992 -, ainda não havia transitado em julgado, de modo que, recentemente, em continuidade ao julgamento da matéria, aquele Supremo Tribunal decidiu, em sede de embargos de declaração, que todas as demandas trabalhistas que foram objeto de sentença de primeiro grau até o dia 6/6/2018 – como é o caso dos autos - continuariam a tramitar junto à Justiça Trabalhista. Por fim, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e a concessão de efeitos infringentes para que seja reconhecida a impossibilidade de a Justiça Comum apreciar este feito, ante a modulação dos efeitos do julgado no RE 960.429 pelo STF. Intimado, o embargado não apresentou resposta ao recurso, consoante certificado no ID 25855234. Ante o quadro descrito e considerando que a decisão prolatada no RE 960.429 atinente à modulação dos efeitos conferida ainda não transitou em julgado, devendo ser registrado que houve interposição de novos embargos de declaração naquele processo, consoante andamento processual realizado no sítio eletrônico daquele STF, que podem, inclusive, alterar o entendimento firmado quanto à referida modulação, o presente feito deve ser suspenso com o fito de aguardar a decisão final do RE 960.429, em observância ao art. 313, V, a, do CPC, e de forma a evitar eventuais traslados que possam vir a mitigar os princípios segurança jurídica, da celeridade e da efetividade processual. Assim, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO pelo prazo de 6 (seis) meses ou até o trânsito em julgado do RE 960.429, o que ocorrer primeiro. Após, façam-se conclusos para julgamento dos embargos de declaração interpostos. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator